Tribunal: STJ
Processo: 0804110-64.2016.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1862991 - RO (2021
/0093099-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
RODRIGO MENDES DE AZEVEDO - ES010005
EMILY REICHERT SEIBEL BARCELLOS - RS080101
MIZZI GOMES GEDEON - RO011230
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA E DE
PREQUESTIONAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas no
julgamento embargado.
2. Não é próprio a esta Corte Superior de Justiça emitir pronunciamento sobre
matéria constitucional, ainda que a pretexto de prequestionamento. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53233213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dcfc6a4-27f1-4135-a2ea-f23aff2fa9d6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dcfc6a4-27f1-4135-a2ea-f23aff2fa9d6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1862991 - RO (2021
/0093099-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
RODRIGO MENDES DE AZEVEDO - ES010005
EMILY REICHERT SEIBEL BARCELLOS - RS080101
MIZZI GOMES GEDEON - RO011230
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA E DE
PREQUESTIONAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas no
julgamento embargado.
2. Não é próprio a esta Corte Superior de Justiça emitir pronunciamento sobre
matéria constitucional, ainda que a pretexto de prequestionamento. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de acórdão que guarda a seguinte ementa
(fl. 641):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA52650347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: 1a1a2513-f17f-446e-8e49-602705ed533b

SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDOCOM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, na fase de cumprimento
desentença, é prescindível a perícia atuarial para o cálculo dos valores
devidosrelativos a benefício previdenciário em razão de a referida apuração
estaradstrita às determinações da decisão transitada em julgado.
Inaplicabilidadedo entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no
julgamento do R Esp1.345.326/RS, relativo à necessidade de perícia atuarial
em processo deconhecimento. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com ajurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai aincidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Alega a embargante que seria contraditório o julgamento ao aplicar a Súmulas 7/STJ e
a Súmulaa 283/STF.
Suscita omissão quanto a: a) violação ao contraditório e a ampla defesa; b)
inaplicabilidade da
c) distinção entre fase de conhecimento e fase de
Súmula 283/STF;
cumprimento de sentença.
Pede sejam prequestionados dispositivos de lei federal e artigo da Constituição Federal.
Foi apresentada impugnação (fls. 662-668).
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece acolhida.
É que não se fazem presentes as hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
O acórdão embargado é claro em decidir a controvérsia, fixando o seguinte (fls. 644-
646):
A súplica não merece acolhida. Com efeito, ainda que se afaste a incidência da
e da
o fato é que a decisão agravada está em
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ,
total consonância com o entendimento das duas Turmas que compõem a
Segunda Seção, sobre o tema central da controvérsia que é, conforme afirma a
própria recorrente, interpretação jurídica da necessidade de produção de prova
pericial atuarial, à luz da legislação específica da previdência complementar,
quando em sede de liquidação de sentença se discute o cálculo de diferenças em
reserva matemática. Sobre a matéria, está o julgado do Tribunal de origem de
acordo com a jurisprudência desta Corte (
, no sentido de que
Súmula 83/STJ)
"na fase de cumprimento de sentença, é prescindível a perícia atuarial para o
cálculo dos valores devidos relativos a benefício previdenciário em razão de a
referida apuração estar adstrita às determinações da decisão transitada em
julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ
no julgamento do R Esp 1.345.326/RS, relativo à necessidade de perícia
atuarial em processo de conhecimento." (AgInt no AREsp n. 1.723.275/SC,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2021,
31/8/2021)
(...)
Assim, não há nada a alterar no julgado originário, por estar em total acordo
com o norte adotado neste Tribunal Superior, tampouco na decisão agravada
que reconheceu essa circunstância, aplicando, por via de consequência, a
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52650347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: 1a1a2513-f17f-446e-8e49-602705ed533b

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, a pretexto de omissão e contrdição, limita-se a embargante a atacar o
julgamento, insistindo em alegações já examinadas, tanto na decisão monocrática quanto no
acórdão ora embargado.
Lembre-se que a via ora eleita, integrativa por excelência, não pode ser utilizada para
contornar ou superar o julgado, se não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022
do CPC.
Quanto ao mais, não cabe ao STJ manifestar-se sobre dispositivos de índole
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
Confiram-se as seguintes ementas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. TEMA 150 DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. A tese firmada no Tema 150 da Repercussão Geral não guarda
correspondência com o que foi discutido e decidido na hipótese presente.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no
relator
REsp n. 1.974.104/RS,
MINISTRO RIBEIRO
, julgado em
DJe de
DANTAS, Terceira Seção
3/8/2023,
7/8/2023)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MULTITUDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE IMÓVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECRETA NULIDADE
DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 279, § 1o, e 554, § 1o, DO NCPC.
OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR DA REINTEGRAÇÃO. CITAÇÃO
PESSOAL DOS CORRÉUS IDENTIFICÁVEIS NO IMÓVEL. SUPRESSÃO
PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PROCESSUAL.
CITAÇÃO
EDITALÍCIA
DOS
DEMAIS
CORRÉUS.
OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. REGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM SEUS DEMAIS
TERMOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de ações possessórias multitudinárias, o que pode ensejar
nulidade processual por afronta ao
§ 1o, do NCPC não é a eventual e
art. 554,
momentânea ausência de citação dos réus identificáveis, que pode ser suprida
pelo seu comparecimento espontâneo, na forma do
§ 1o, do NCPC,
art. 239,
mas o prosseguimento inadvertido da demanda sem a publicidade conferida
pela citação editalícia obrigatória dos corréus não identificados.
2. Assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1o, do
NCPC) como supressor da falta ou nulidade de citação (no caso dos réus
Documento eletrônico VDA52650347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: 1a1a2513-f17f-446e-8e49-602705ed533b

identificáveis), no princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita
raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as garantias
constitucionais do processo.
3. Investigar se houve ou não houve tentativa de citação dos réus identificáveis
no ato da diligência citatória do Oficial de Justiça, redundaria na rematada
revisitação de provas, seja para confronto de certidões ou termos a respeito do
questionado ato judicial, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial, suposta
violação de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sendo,
assim, inviável o exame do
o, LV, da CF.
art. 5
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.910.237/MG,
Ministro MOURA
, julgado em
DJe de
RIBEIRO, Terceira Turma
26/6/2023,
28/6/2023)

TRIBUTÁRIO.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO.
TESE
FIRMADA
EM
RECURSO
REPETITIVO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. EXAME. COMPETÊNCIA.
1. A questão jurídica em debate foi julgada pela sistemática dos recursos
repetitivos, tendo sido escolhidos o
o
e o
REsp n. 1767945/RS, REsp 1768060/RS
como representativos da controvérsia (Tema n. 1003), cuja
REsp 1768415/SC
tese definida pela Primeira Seção do STJ foi a de que o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei n. 11.457/2007)
2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento,
examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator
EREsp n. 1.544.786/RS,
Ministro GURGEL DE FARIA,
, julgado em
DJe de
Primeira Seção
2/6/2020,
16/6/2020)

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52650347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: 1a1a2513-f17f-446e-8e49-602705ed533b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.991 / RO
Número Registro: 2021/0093099-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729134720078220001 08041106420168220000 0804110642016822000000729134720078220001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
RODRIGO MENDES DE AZEVEDO - ES010005
EMILY REICHERT SEIBEL BARCELLOS - RS080101
MIZZI GOMES GEDEON - RO011230
SOC. de
ADV.
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
AGRAVADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADOS : EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA53203630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 30c39806-1917-463d-8e28-b2f76024d019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
RODRIGO MENDES DE AZEVEDO - ES010005
EMILY REICHERT SEIBEL BARCELLOS - RS080101
MIZZI GOMES GEDEON - RO011230
EMBARGADO : JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 30c39806-1917-463d-8e28-b2f76024d019